Tribunal: TJES
Processo: 5006274-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006274-61.2021.8.08.0000

AGVTE: LUIZ CARLOS CELESTRINO GONCALVES

AGVDO: PETTERSON GOMES COSTA E OUTRO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA. ACESSO DO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO DOMINANTE OBSTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL INICIAL. RETIRADA DOS OBSTÁCULOS. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SERVIENTE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Resta evidente a legitimidade do agravado Petterson Gomes Costa em figurar no polo ativo da demanda de origem, haja vista que o próprio agravante menciona que há nos autos contrato de compra venda do imóvel cuja servidão é discutida nos autos, sendo que, eventual descumprimento da medida judicial deferida, pode prejudicar o seu direito de ir e vir.

II-
Havendo dúvidas sobre a possibilidade de descumprimento de ordem judicial forçoso reconhecer que é devida a atuação do Ministério Público, podendo atuar
custus legis
, ou mesmo como parte, haja vista que a ação do Agravante pode impedir acesso ao local público.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006274-61.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006274-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CELESTRINO GONCALVES
AGRAVADO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006274-61.2021.8.08.0000

AGVTE: LUIZ CARLOS CELESTRINO GONCALVES

AGVDO: PETTERSON GOMES COSTA E OUTRO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
LUIZ CARLOS CELESTRINO GONCALVES
,
haja vista estar inconformado com o r. pronunciamento constante no Id. 1834465 (pg. 09), por meio do qual o MM. Juiz de Direito de Santa Teresa determinou a inclusão do terceiro interessado, Sr. Petterson Gomes Costa, passando a integrar a presente demanda como litisconsorte ativo, na forma do art. 113 e seguintes do CPC, bem como determinou a abertura de vista dos autos para o Ministério Público Estadual, para se manifestar acerca da possibilidade da prática de crime de desobediência pelo ora Agravante, no tocante ao cumprimento da medida liminar deferida nos autos de origem.

Em suas razões recursais (Id. 1834031), o Agravante sustenta ser incabível a admissão do Recorrido Petterson Gomes Costa na lide, na qualidade de terceiro interessado, porquanto não juntou escritura pública devidamente registrada, mas, tão somente, o instrumento particular de compromisso de compra e venda. Ao final, apontou a inocorrência de descumprimento da medida liminar constante dos autos, na medida em que a mesma fora deferida em favor do Agravado Elcio Edimar Thomazini e não do terceiro interessado recém admitido na demanda, devendo ser afastada a determinação de encaminhamento do feito para o
Parquet,
para apuração da prática de eventual crime de desobediência.

De um exame detido dos autos, percebe-se que a discussão travada gira em torno de obstáculos opostos pelo Agravado ao uso regular, pelo Agravante, de possível servidão de passagem não titulada, a qual dava acesso à propriedade do Recorrente e também à “rampa de voo livre” – um ponto turístico da localidade.

Baseia-se o inconformismo do Recorrente na alteração, pelo Juízo
a quo
, da decisão liminar originária, a qual deferira a retirada dos obstáculos que impedem o acesso do Agravante ao imóvel, sem quaisquer limitações.

À luz dos ditames do ordenamento jurídico em vigor, é possível vislumbrar uma possível servidão de passagem não titulada, cuja proteção possessória, de longa data, é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se pode depreender do verbete sumular nº 415, assim grafado:

“Súmula nº 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.”

Destarte, enuncia o art. 1.385 do CC/02 que
“restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante,
evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente
”
.

Neste sentido, resta claro que o legislador pretendeu deixar a regra aplicada desde os romanos: a servidão deve ser exercida “civiliter modo”, ou seja, deve ser evitado qualquer ônus adicional ao prédio serviente, uma vez que a servidão deverá ater-se às necessidades do prédio dominante.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta o Agravante ser incabível a admissão do Recorrido Petterson Gomes Costa na lide, na qualidade de terceiro interessado, porquanto não juntou escritura pública devidamente registrada, mas, tão somente, o instrumento particular de compromisso de compra e venda.

Sem razão o recorrente.

Isto porque, a intervenção de terceiro ocorre quando alguém ingressa como parte ou coadjuvante, em processo pendente quando há comprovação de interesse jurídico.

In casu
, resta evidente a legitimidade do Agravado Petterson em figurar no polo ativo da demanda, haja vista que o próprio agravante menciona que há nos autos contrato de compra venda do imóvel cuja servidão é discutida nos autos, sendo que, eventual descumprimento da medida judicial deferida, pode prejudicar o seu direito de ir e vir.

Assim, mesmo que o Agravado tenha somente juntado aos autos o contrato de compra e venda, resta comprovado a sua pertinência subjetiva e que eventual pretensão resistida, no bloqueio por parte do Agravante ao acesso do imóvel, pode vir diretamente a prejudicá-lo.

Por outro lado, quanto a irresignação da atuação do Ministério Público no feito, é certo que o exercício deste órgão encontra-se definida no art. 127 da Constituição Federal, que atribui à esta instituição à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não se verificando suposta atuação exorbitante do órgão ministerial.

Logo, havendo dúvidas sobre a possibilidade de descumprimento de ordem judicial forçoso reconhecer que é devida a atuação do Ministério Público, podendo atuar
custus legis
, ou mesmo como parte, haja vista que a atuação do Agravante pode impedir acesso ao local público.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006274-61.2021.8.08.0000

AGVTE: LUIZ CARLOS CELESTRINO GONCALVES

AGVDO: PETTERSON GOMES COSTA E OUTRO

RELATOR: DESº SUBST MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA. ACESSO DO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO DOMINANTE OBSTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL INICIAL. RETIRADA DOS OBSTÁCULOS. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SERVIENTE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Resta evidente a legitimidade do agravado Petterson Gomes Costa em figurar no polo ativo da demanda de origem, haja vista que o próprio agravante menciona que há nos autos contrato de compra venda do imóvel cuja servidão é discutida nos autos, sendo que, eventual descumprimento da medida judicial deferida, pode prejudicar o seu direito de ir e vir.

II-
Havendo dúvidas sobre a possibilidade de descumprimento de ordem judicial forçoso reconhecer que é devida a atuação do Ministério Público, podendo atuar
custus legis
, ou mesmo como parte, haja vista que a ação do Agravante pode impedir acesso ao local público.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006274-61.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.